Tribunal: TJSP
Processo: 2193686-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPUGNAÇÃO. Insurgência dos executados contra a rejeição. Não acolhimento. Preliminares. Nulidade e cerceamento não acolhidos. Alegação acerca da inexistência de suspensão por morte já rebatida em duas outras oportunidades. Ausência de prejuízo processual somado à comunicação extemporânea. Litigância de má-fé caracterizada. Mérito recursal. Perícia

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPUGNAÇÃO. Insurgência dos executados contra a rejeição. Não acolhimento. Preliminares. Nulidade e cerceamento não acolhidos. Alegação acerca da inexistência de suspensão por morte já rebatida em duas outras oportunidades. Ausência de prejuízo processual somado à comunicação extemporânea. Litigância de má-fé caracterizada. Mérito recursal. Perícia incabível. Ausência de dúvida uma vez que não houve sequer impugnação específica, além de descabimento da produção de provas para suprir a própria incúria da parte ré. Art. 550, §5o e §6o, do CPC. Prescrição intercorrente não verificada. Autores que não permaneceram inertes por mais de cinco anos, tampouco foram devidamente intimados para prosseguimento. Cálculos apresentados na forma exigida (art. 551, §2o, CPC). Cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Art. 523, §1o, CPC. Recurso não provido, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193686-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARINA
CLAUDIO TISI e ARNALDO AUGUSTO CLAUDIO (ESPÓLIO), é agravado
ANTONINHO AUGUSTO CLÁUDIO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de novembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193686-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2193686-25.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Marina Claudio Tisi e outro
Agravado: Antoninho Augusto Cláudio
Juiz de origem: Adriana Sachsida Garcia
Voto no: 22628
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. IMPUGNAÇÃO. Insurgência dos executados contra a
rejeição.
Não
acolhimento.
Preliminares.
Nulidade
e
cerceamento não acolhidos. Alegação acerca da inexistência de
suspensão por morte já rebatida em duas outras oportunidades.
Ausência de prejuízo processual somado à comunicação
extemporânea. Litigância de má-fé caracterizada. Mérito
recursal. Perícia incabível. Ausência de dúvida uma vez que
não houve sequer impugnação específica, além de descabimento
da produção de provas para suprir a própria incúria da parte ré.
Art. 550, §5o e §6o, do CPC. Prescrição intercorrente não
verificada. Autores que não permaneceram inertes por mais de
cinco anos, tampouco foram devidamente intimados para
prosseguimento. Cálculos apresentados na forma exigida (art.
551, §2o, CPC). Cabimento de honorários advocatícios na fase
de cumprimento de sentença. Art. 523, §1o, CPC. Recurso não
provido, com aplicação de multa.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 160/163 dos autos de origem que, em cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação, declarando o crédito em R$
704.767,57 para agosto de 2019, condenando a executada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
dívida.
Pleiteiam os agravantes, preliminarmente, a nulidade
dos atos processuais desde 25/02/2010 em razão da morte de uma das
partes, nos termos dos artigos 313, I e §1o, 687 a 692 do Código do
Processo Civil. Sustentam que são evidentes os prejuízos aos herdeiros
do Sr. Sérgio haja vista que não puderam recorrer do acórdão; que os
novos patronos, em sua primeira manifestação, informaram o
falecimento de Sérgio e que somente não foi comunicado anteriormente
porque os autos principais ficaram paralisados em decorrência da
inércia do adverso.
Aduzem, ainda, que houve prescrição intercorrente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193686-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
na medida em que ficaram inertes no que tange ao prosseguimento do
feito desde julho de 2013 até agosto de 2019 e cerceamento de defesa,
na medida em que os cálculos de p. 03 não atendem aos que dispõe o
art. 551, §2o, do Código do Processo Civil, sendo necessária a perícia.
Por fim, alega que ainda não houve constituição de
um título judicial, nos termos do art. 552 do Código do Processo Civil,
porque não houve apuração dos valores devidos e que não são cabíveis
honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação (Súmula
519 do STJ).
Apresentada a contraminuta (ps. 32/56), encontram-
se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, afasta-se novamente a alegação de nulidade
do feito.
Conforme já mencionado nos autos do agravo de
instrumento 2219339-63.2019.8.26.0000 e nos autos do agravo de
instrumento
2155138-96.2018.8.26.0000,
“a
inocorrência
da
suspensão do feito por morte, nos termos do art. 313, I do CPC, não
enseja nulidade absoluta quando inexistente prejuízo”.
Por força do o princípio pas de nullitè sansgrief, a
nulidade depende da existência de danos processuais ao de cujus.
Nesse sentido, é a jurisprudência iterativa: STJ, 3a Turma, REsp no
1.552.432/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 21/11/2017; STJ 4aT.,
REsp 959.755, Min. Luiz Felipe, j. 17.5.2012 e STJ, REsp 767.186/RJ,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 24/08/2005, DJ
19/09/2005.
No caso, o de cujus era réu em ação de prestação de
contas que, à data do seu falecimento, já havia sido sentenciada e
interposto recurso de apelação, sendo certo que a sua esposa, Marina,
ora viúva-inventariante (e agravante) figura como corré.
Nesse sentido, não só inexiste prejuízo, como há
jurisprudência no sentido de que a comunicação extemporânea da
morte é indicativo de deslealdade processual: STJ, REsp 759.927/RS,
Rel. Ministro HUMBERTOGOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado
em 22/08/2006, j. 27/11/2006, p. 282.
A
reiteração
das
mesmas
alegações,
nesta
oportunidade, reforça a prática de deslealdade processual e impõe a
condenação dos agravantes à multa de 1% sobre o valor da causa, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193686-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
litigância de má-fé, como incursos nos incisos IV, VI e VII do art. 80 do
Código do Processo Civil.
Tampouco houve prescrição intercorrente.
O processo não ficou paralisado por cinco anos por
inércia do agravado. Primeiro porque o trânsito em julgado da primeira
fase deu-se apenas em outubro de 2012 (p. 20 dos autos de origem),
tendo a parte ré sido intimada para apresentação das contas em 2013.
Em seguida, da mera leitura do extrato de movimentação do processo,
nota-se a existência de apresentação de petição em 2015, além de
despacho do ilustre julgador a quo, dando-se início do cumprimento de
sentença, por petição nos autos físicos, em 2016 (ps. 8 e 9 dos autos
de origem).
Anota-se, inclusive, que a jurisprudência iterativa
entende inadmissível a extinção do feito por prescrição intercorrente
sem que a parte seja intimada para dar andamento, o que nunca
ocorreu.
Por fim, melhor sorte não assiste aos agravantes no
que tange ao alegado cerceamento de defesa, à ofensa ao contraditório,
à necessidade de prova pericial e à inexistência de constituição de título
executivo judicial.
Para tanto, basta a consulta aos §§ 5o e 6o,do art.
550, do Código do Processo Civil. Ou seja, cabia aos réus a
apresentação das contas em 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser
lícito impugnar aquelas que o autor apresentar.
No caso, é evidente a inércia dos réus, sendo certo
que na presente impugnação tampouco apresentou fundamentos e
cálculos matemáticos a questionar o valor pleiteado pelo autor.
Insiste na produção de prova pericial que, como bem
decidido pela MM. Julgadora de origem, é desnecessária porque não
existe sequer dúvida, pois não houve impugnação específica,
ressaltando-se, ainda, que “o legislador não concedeu a possibilidade de
produzir a prova pericial para suprir a incúria da parte que,
regularmente intimada, deixou de obedecer à ordem judicial, deixando
transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido para prestar as
contas”.
O título judicial, por inércia dos réus, está legalmente
constituído, sendo certo que as contas de ps. 21/102 dos autos de
origem atendem à exigência do art. 551, §2o, Código do Processo Civil.
Por fim, nada há a ser alterado no que tange à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193686-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
condenação ao pagamento de honorários advocatícios porque se trata
de fixação em fase de cumprimento de sentença, ex vi do art. 523, §1o
do CPC.
Confira-se:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C
do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente
se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos
e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não
são
cabíveis
honorários
advocatícios
pela
rejeição
da
impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso
de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp
1134186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 01/08/2011 sem destaque no original).
Por isso, por este voto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento, com condenação dos agravantes à multa por
litigância de má-fé, no valor correspondente a 1% (um por cento) do
valor da causa.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator